Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703333-77.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. H. D. C. D. S., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: A. C. P. DE C. APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, E. H. D. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. P. DE C. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a ré, ora apelante – Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda –, formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Ademais, ao apelar, guarnecera os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira, de molde a evidenciar que está apta a ser contemplada com a salvaguarda processual. Sucede que, ante a natureza jurídica que ostenta, somente pode ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita se evidenciar que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua sobrevivência. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, a presunção de veracidade inerente à declaração de pobreza não a aproveita (CPC, art. 99, § 3o), ensejando que somente poderá ser contemplada com gratuidade de justiça se evidenciar que não reúne condições para suportar os custos processuais. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si próprio ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide em que está inserido. Alinhada essa premissa, afere-se, na espécie, que o documento que colacionara aos autos, consubstanciado no balanço patrimonial pertinente ao período de janeiro a setembro de 2024, evidencia a subsistência de ativos, ao final do período indicado, no montante de R$73.873.539,09 (setenta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos)[1], afastando a ilação de que não detém condições financeiras de arcar com os custos processuais. Outrossim, o balanço juntado não reflete sua atual situação de financeira, porquanto referente a período findo no mês de setembro de 2024, ao passo que o apelo fora interposto em fevereiro do ano corrente. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciada de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 70388420 (fls.440/461).